Tribunal: TJSP
Processo: 2033369-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000399906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2033369-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., é agravada MARIA LÚCIA CARNEIRO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MILTON
CARVALHO, vencedor, PEDRO BACCARAT, vencido, WALTER EXNER
(Presidente).
São Paulo, 4 de junho de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26817.
Agravo de instrumento n° 2033369-53.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Movida Locação de Veículos S/A.
Agravada: Maria Lúcia Carneiro dos Santos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Inscrição do nome da executada no cadastro de inadimplentes.
Possibilidade. Inteligência do artigo 782, §3o, do Código de
Processo Civil. Precedentes desta Colenda Câmara. Recurso
provido, por maioria.
Adotado o relatório do ilustre Relator Pedro Baccarat,
respeitosamente, discordo da solução preconizada quanto ao desprovimento
do recurso e ao reconhecimento de que a inclusão do débito exequendo é feita
automaticamente por força de convênio firmado entre a Corregedoria Geral de
Justiça e a SERASA.
Nos termos do Comunicado CG 1172/2014, o convênio
81/2013 objetiva a operacionalização de procedimento eletrônico de exclusão
e reinclusão decorrente de ordem judicial, e a anotação automática que dele
decorre se refere unicamente à informação quanto aos dados de distribuição
dos processos, não se tratando, propriamente, de inscrição do débito no
cadastro de inadimplentes.
Com efeito, A inclusão de pessoas naturais ou jurídicas nos
bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por intermédio de
informações advindas dos Cartórios Judiciais, decorre de convênio firmado
entre os Tribunais e a SERASA (...) por intermédio do qual os dados de
distribuição de execuções são repassados à instituição competente (Agravo
de Instrumento 2163612-95.2014.8.26.0000; Rel. Vera Angrisani; 2a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara Reservada ao Meio Ambiente; j. 05/02/2015).
Nesse sentido:
Agravo de Instrumento - Ação de indenização Banco de dados Serasa
Insurgência contra lançamento que tem origem em informação colhida
diretamente no distribuidor forense, acerca de ajuizamento de ação de
execução - Anotação derivada de Convênio firmado entre a Serasa e a
Corregedoria Geral de Justiça - Distinção necessária entre anotação
de mera inadimplência e anotação da existência de processo
judicial em andamento - Medida que não se mostre inverídica, e
deixa claro que a pendência eventualmente existente é objeto de
discussão em Juízo - Legalidade da anotação Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2100569-87.2014.8.26.0000; Rel.
Jacob Valente; 12a Câmara de Direito Privado; j. 20/08/2014)
Apelação. Condomínio. Ação reparatória. Danos morais. Inscrição
indevida. Mera informação acerca da existência de ação judicial, em
curso. Anotação desabonadora anterior. Súm. 385, STJ. Sentença de
improcedência, mantida. Convênio com o distribuidor cível.
Informação de caráter público. Ação ajuizada pelos próprios
demandantes. Precedentes. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1047599-37.2018.8.26.0114; Rel. Bonilha Filho; 26a Câmara
de Direito Privado; j. 14/11/2019) (realces não originais)
E, de outro lado, a pretensão da garante encontra respaldo
no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil (A requerimento da parte, o
juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de
inadimplentes) e nos precedentes desta Colenda Câmara.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de inclusão
do nome do Executado em órgão de proteção ao crédito. Medida
prevista no art. 782, §3o, do CPC. Possibilidade. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024226-40.2020.8.26.0000; Rel.
Pedro Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 19/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Execução que se realiza no interesse do credor (art. 797 do CPC).
Cabível a anotação do nome das executadas nos órgão de proteção
ao crédito, por meio do sistema SERAJUD. Medida coercitiva prevista
no ordenamento jurídico que visa à efetividade da execução. Bens
oferecidos à penhora. Credor que não é obrigado a aceitá-los, se a
nomeação vier em seu prejuízo. Patrimônio oferecido de baixa liquidez.
Decisões
mantidas.
Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento 2112955-76.2019.8.26.0000; Rel. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado; j. 22/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDATO
EXECUÇÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PEDIDO DE INSCRIÇÃO DO
NOME DA EXECUTADA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO
SERASA ATRAVÉS DO SISTEMA SERASAJUD POSSIBILIDADE
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2005178-32.2019.8.26.0000; Rel. Jayme
Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. 28/01/2019)
Dessa maneira, deve ser reformada a decisão para acolher
o pedido da exequente, ora agravante, e possibilitar a inscrição do nome da
executada no cadastro de inadimplentes.
Por tais fundamentos, por maioria de votos, dá-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37.106
Agravo de Instrumento no 2033369-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Movida Locação de Veículos Ltda.
Agravado: MARIA LÚCIA CARNEIRO DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de agravo de instrumento
tirado contra decisão que, em cumprimento de sentença,
indeferiu o apontamento do nome da Executada em órgão de
proteção ao crédito. A magistrada, Doutora Cláudia Carneiro
Calbucci Renaux, entendeu que cabe à Exequente buscar a
inclusão sem a intervenção do Poder Judiciário, pagando pelo
serviço. Insurgiu-se a Exequente alegando que a medida está
prevista no art. 782, §3o, do CPC e que cabe ao magistrado
promover todas as ações legais na busca da satisfação do crédito.
Tendo sido sorteado para relatar o
recurso, o meu voto negava-lhe provimento.
E isto porque, por força do
Convênio n. 81/2013, assinado entre a Corregedoria Geral de
Justiça e o SERASA, o apontamento decorrente de execução ou
cumprimento de sentença é automático, passando a integrar os
cadastros de inadimplentes tão logo são distribuídos.
Nesse sentido: “O apontamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nome do agravante no cadastro da SERASA, em decorrência da
ação judicial, em fase de cumprimento de sentença, independe
do requerimento do exequente, pois resulta de informações
obtidas diretamente do Cartório Distribuidor. Por força do
convênio firmado entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a
SERASA, é automática a informação da existência de débitos em
ações dessa natureza, e decorre da mera distribuição. Mesmo
que se trate de cumprimento de sentença condenatória cível, e
não de ajuizamento de ação de execução autônoma, verifica-se
que o Diretor do Ofício de Justiça deve comunicar ao
Distribuidor sobre a execução do título judicial, nos termos do
item 12 do Capítulo IV do Tomo I das Normas de Serviço da
Corregedoria Geral da Justiça. Se se admite a inclusão do nome
do executado com fundamento em título executivo extrajudicial,
com mais razão há de ser considerada regular a inscrição
fundada em título judicial, considerando a certeza e
exigibilidade
do
título.”
(Agravo
de
instrumento
n.
2016715-35.2013, 31a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Hamid Bdine, j. 1/10/13).
Assim, a providência reclamada,
não porque ilegal, ou abusiva, antes porque dela nenhum
proveito à execução do crédito resultaria, ficava indeferida,
como decidiu o magistrado de primeiro grau.
Desta posição divergiu o ilustre
segundo juiz, Desembargador Milton Carvalho que, em seu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
colecionou decisões desta Corte em sentido oposto, dentre elas
acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento
2024226-40.2020.8.26.000 do qual fui relator.
Evidentemente, a solução que
ofereci para este recurso aponta para direção diversa daquele que
fora adotada naquele recurso do qual fui relator. Penitencio-me
por não ter anunciado a mudança de posição, isto que, então, me
pareceu desnecessário em face da singeleza do tema: a expedição
de um ofício para comunicar fato de todos sabido, na verdade
uma comunicação eletrônica.
Naquele recurso, examinando a
norma inserta no artigo 782, parágrafo 3o, do Código de Processo
Civil, a Turma Julgadora, reconheceu que a medida reclamada
pelo Autor que buscava da cumprimento a sentença estava
perfeitamente ajustada à norma processual.
Deste
entendimento
não
me
distanciei. Entretanto, a medida, no caso, não trará nenhum
proveito à realização do crédito, finalidade última do processo de
execução.
A inscrição do nome do devedor
em cadastro de proteção ao crédito, em especial no mais
abrangente deles a SERASA, tem a evidente finalidade de dar
ampla publicidade ao inadimplemento. Servem-se estes bancos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de dados de diferentes fontes, desde a indicação direta pelo
credor que a ele se associa, passando pelas informações dos
cartórios de protesto de títulos e, com relevância para o caso, as
informações dos cartórios distribuidores judiciais, neles
incluídos, de forma destacada as execuções de títulos
extrajudiciais e cumprimentos de sentença.
Por isso, a expedição de especial
comunicação do juízo das execuções sobre o processo em
andamento é redundante, desnecessária e inútil. Nem faz sentido
distinguir anotações consoante a origem do crédito, ou se
foram promovidas diretamente por credores ou por determinação
judicial. Suficiente a publicidade do inadimplemento como
medida bastante para frustrar o devedor que descumpre sua
obrigação, impedindo que obtenha novo crédito, porque, assim,
estará atendido o exequente no seu propósito de, por forçada
restrição de crédito, compelir o devedor ao cumprimento de suas
obrigação.
Os
vícios
burocráticos,
em
especial a repetição de providências das quais não se extrai
efetiva alteração da realidade, devem ser evitados. São práticas
cuja onerosidade não se revela em atos isolados, antes resulta da
reiteração sistemática, no mais das vezes motivada pela
impressão de que se está adotando medidas, no caso, adequadas
à exigência do crédito, quando de fato, nada se modificou. Tais
requerimentos prestam-se, no mais das vezes para, na falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outras medidas efetivas, retardar a suspensão das execuções.
São estas as razões pelas quais,
respeitado o entendimento da douta maioria, meu voto negava
provimento ao recurso.
Pedro Baccarat
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
10CF9017
6
10
Declarações
de Votos
PEDRO LUIZ BACCARAT DA SILVA
10D040BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2033369-53.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.